Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO DE ERROS E FALHAS CONSTRUTIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores contra a sentença que decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a construtora ré, determinou a restituição parcial dos valores pagos e condenou o sócio administrador à responsabilização subsidiária. O recurso busca a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais adicionais e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se os autores fazem jus à indenização por danos materiais no valor correspondente aos custos de demolição, aterro e correção das falhas construtivas; (II) estabelecer se há fundamento para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais; e (III) verificar a necessidade de os ônus sucumbenciais serem redistribuídos, em decorrência do provimento parcial do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato foi rescindido judicialmente devido ao inadimplemento pelos réus, sendo devida a restituição dos valores pagos, descontado o percentual correspondente à parte executada da obra, conforme previsto no artigo 475 do Código Civil.
4. O laudo pericial comprova a existência de falhas construtivas relevantes, incluindo a execução da obra em nível inferior ao projetado, gerando custos adicionais para a devida correção. Assim, é cabível a condenação da construtora ao pagamento da indenização por danos materiais, no montante de R$ 90.963,85, conforme apurado em perícia.
5. O descumprimento contratual, com o abandono da obra e a execução deficiente dos serviços, transcendeu o mero aborrecimento cotidiano, afetou o direito fundamental à moradia dos autores e impactou sua saúde emocional, restando configurados danos morais indenizáveis.
6. A comprovação de que o segundo apelante já apresentava diagnóstico prévio de depressão não afasta a relação de causalidade entre o inadimplemento da construtora e a piora significativa do seu quadro clínico, conforme atestado pelos laudos médicos constantes nos autos.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observando-se as circunstâncias especiais do caso concreto, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e punitivo da condenação.
8. Em decorrência do provimento parcial do recurso, deve ser reconhecida a sucumbência mínima dos autores, com a condenação dos réus ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. No caso de rescisão contratual por inadimplemento do prestador de serviço, a indenização por danos materiais deve abranger os custos necessários para a correção de falhas construtivas comprovadas, em conformidade com a extensão dos danos, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
2. O descumprimento de contrato de prestação de serviços de construção pode gerar dano moral, caso comprovado que a falha comprometeu o direito à moradia e causou sofrimento significativo à parte prejudicada.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, o impacto sobre a vítima e o caráter preventivo-pedagógico da sanção.
4. O provimento parcial do recurso, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora, impõe a condenação dos réus ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 475 e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.159.242/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/08/2010.